Tribunal: TJBA
Processo: 8012390-11.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012390-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALISSON DIEGO DE OLIVEIRA ALVES

Advogado(s): JOELSON SILVA NASCIMENTO

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO
DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
DE FILHO COM DEFICIÊNCIA/
TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
. OMISSÃO LEGISLATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL N. 8.112/90. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, À FAMÍLIA E AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual ocupante do cargo de professor efetivo, com carga horária semanal de 40 horas, postulando a redução para 20 horas semanais, sem compensação e sem redução de vencimentos, com o objetivo de acompanhar o tratamento terapêutico multidisciplinar de seu filho, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da legislação estadual quanto à redução da carga horária de servidor público com filho com deficiência impede a concessão do direito; (ii) estabelecer se o impetrante tem direito líquido e certo à redução da jornada de trabalho, sem prejuízo remuneratório ou exigência de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito líquido e certo pode ser reconhecido sempre que demonstrado de plano, por meio de prova documental, nos termos da doutrina especializada e da jurisprudência dominante sobre o tema.

A omissão legislativa do Estado da Bahia quanto à jornada especial para servidor com filho com deficiência configura lacuna normativa que pode ser suprida mediante analogia com o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei Federal n. 8.112/90, conforme precedentes do STJ e do próprio TJ/BA.

A aplicação analógica da Lei n. 8.112/90 se justifica diante da necessidade de assegurar direitos fundamentais como a proteção à família (CRFB, art. 226), à criança (CRFB, art. 227) e à pessoa com deficiência (Lei n. 13.146/2015 e Lei n. 12.764/2012), cuja concretização exige atuação positiva do Estado.

A existência de relatório médico indicando a imprescindibilidade do acompanhamento paterno nas terapias da criança com TEA comprova a necessidade de redução da carga horária.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o direito à jornada especial mesmo na ausência de norma específica estadual, considerando o princípio do melhor interesse da criança, da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade.

O controle judicial do ato administrativo é legítimo quando há violação a direitos fundamentais ou omissão normativa inconstitucional, não se tratando de indevida incursão no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A ausência de norma estadual específica sobre jornada especial não impede a concessão de redução de carga horária ao servidor com filho com deficiência, sendo legítima a aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei n. 8.112/90.

O direito à redução da jornada de trabalho, sem compensação e sem redução remuneratória, encontra amparo nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à família e do melhor interesse da criança.

A prova documental do diagnóstico de TEA e da necessidade de acompanhamento terapêutico pelo genitor é suficiente para a demonstração do direito líquido e certo em sede de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: C
RFB
, arts. 6º, 226 e 227; Lei n. 8.112/90, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei n. 13.146/2015, arts. 8º, 14 e 15; Lei n. 12.764/2012, arts. 1º, 2º e 3º; Lei Estadual n. 6.677/94, arts. 100 e 101.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1642879/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 17.06.2019; STJ, RMS 34.630/AC, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 18.10.2011; TJ-BA, MS nº 8033606-33.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 26.08.2022; TJ-BA, MS nº 0008843-80.2016.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 08.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
o

Mandado de Segurança
n.

8012390-11.2024.8.05.0000
, da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
impetrante
,

ALISSON DIEGO DE OLIVEIRA ALVES

e

a
utoridade coatora
,
a

SECRETÁRI
A

DE
EDUCAÇÃO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da Relatora:

A) C
onceder a segurança

impondo
à
impetrad
a
a obrigação de

reduzir
a carga horária do impetrante,
matrícula n.
92004226,

para 20 (vinte) horas semanais, sem compensação e sem redução de seus vencimentos,
devendo o impetrante a cada três meses apresentar relatório médico circunst
a
ncia
do
comprobatório da condição médica da
c
r
iança O.A.D.A.L.O., manutenção do
terapêutico multidisciplinar
e acompanhamento paterno
,

confirma
n
d
o,
ainda,
a medida liminar do ID n.
61610056
e a decisão monocrática do ID n. 75772695
;

B) Condenar a impetrada ao
reembolso das custas processuais quitadas pelo impetrante
ex vi
do § 1º, do a
rt. 10, da Lei Estadual n. 12.373/2011
;

C
) Não condenar
a
impetrad
a
quanto aos honorários advocatícios,
de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança;
e,

D) Julgar prejudicado o Agravo Interno do ID n. 77944576
.

Salvador, .

12